Tribunal: TJDFT
Processo: 0748299-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0748299-97.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DANIEL FEITOSA PACIENTE: DANIEL FEITOSA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO Daniel Feitosa, preso no PDF-2, Bloco D, Ala D, Cela 14, enviou correspondência escrita à mão à Presidência do Tribunal, por intermédio do Desembargador José Divino de Oliveira. A missiva foi autuada como habeas corpus e distribuída por prevenção a este Gabinete, no ID 21263180. O pedido menciona "habeas corpus e revisão criminal" e relata situação difícil porque passa o encarcerado, causando tristeza e sofrimento na família pelas penas que lhe foram impostas, alcançando trinta anos. Lamenta que depois de construir uma família e por cinco filhos na escola se veja nessa situação. Alega que não deve pagar por crimes que não cometeu e que tinha muitos inimigos no mundo do crime, incluindo policiais, que agiam com interesse em promover suas carreiras. Sustenta que não teve defesa adequada e que as suas causas não foram analisados corretamente, desconsiderando testemunhos e condenando sem provas concretas. Pede reparação dos erros do julgamento para recuperar a liberdade, trabalhar honestamente e cuidar da esposa e filhos. Pede "um voto de confiança" para mudar a sua própria história. O sistema informatizado da Vara de Execuções - SEEU - registra que o paciente tem trinta e cinco anos de idade, já cumpriu três anos, cinco meses e sete dias de sua pena, restando ainda quarenta e cinco anos, onze meses e treze dias. Considerando a legitimidade ampla para impetração de habeas corpus, a ausência de instrução da inicial e a representação no Juízo da Execução por advogada constituída, intimou-a para dizer se pretende representar o sentenciado também nesta instância. Em resposta informa que não assumirá a defesa de Daniel Feitosa nessa esfera, solicitando remessa do pedido à Defensoria Pública - ID 21458796. Assim, os autos foram remetidos ao Núcleo de Segundo Grau da Defensoria para esclarecer o pedido formulado como "habeas corpus e revisão criminal", instruir a inicial, colocar em termos a verdadeira pretensão, ou requerer a desistência - ID 21469703. O Defensor Público Fernando Antônio Calmon Reis juntou documentos e petição no ID 22853198. Ressalta o inconformismo do sentenciado com as condenações que lhe foram impostas, alegando inocência, mas não especifica ato coator a ser sanado ou traz qualquer elemento novo apto a sustentar eventual pedido de revisão criminal. Por estas razões, não há fundamento jurídico para complementar o pedido. Assim, em face da manifestação da Defesa, rejeita-se o writ, negando-lhe seguimento, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intime-se o réu, com cópia desta decisão. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 03 de fevereiro de 2021. GEORGE LOPES LEITE Relator